Tribunal: STF
Processo: RHC 174772
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo contra ela deduzido.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DELITO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INSTITUTO DA DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. HIPÓTESE EM QUE O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR É IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
    – O referido princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de ‘certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
    – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
    – Embora o valor da ‘res furtiva’ não seja expressivo, a extensa Folha de Antecedentes Criminais do paciente, ostentando condenações anteriores pela prática de vários crimes contra o patrimônio, demonstrando habitualidade delitiva, são circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento da insignificância, dado o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta.
    – O cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, conforme o comando do § 2º do art. 387 do CPP, demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.
    – No caso, a pena já se encontrava em patamar não superior a 4 anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial semiaberto em virtude da reincidência e existência de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante.
    – Agravo regimental não provido.” 
    (HC 505.483-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte recorrente.
    É que o princípio da insignificância – como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal – tem sido acolhido pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 87.478/PA, Rel. Min. EROS GRAU – HC 92.463/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.505/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.772/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 95.957/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), como resulta claro de decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL
    – O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’
    – O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados exponham-se a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.”
    (RTJ 192/963-964, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É importante assinalar, neste ponto, por oportuno, que o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, “Princípios Básicos de Direito Penal”, p. 133/134, item n. 131, 5ª ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 06, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Direito Penal – Parte Geral”, vol. 1/10, item n. 11, “h”, 26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES, “Princípio da Insignificância no Direito Penal”, p. 113/118, item n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v.g.).
    O postulado da insignificância – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria penal.
    A análise objetiva do caso ora em apreciação conduz ao reconhecimento da configuração, na espécie, do fato insignificante, a descaracterizar, no plano material, a tipicidade penal da conduta em que incidiu o ora paciente, eis que estão presentes todos os vetores cuja ocorrência autoriza a aplicação do postulado da insignificância.
    Com efeito, o exame deste recurso ordinário justifica a aplicabilidade, ao caso, como anteriormente acentuei, do princípio da insignificância, pois os autos revelam que se trata de condenação penal pela prática do delito de furto simples (CP, art. 155, “caput”), que teve por objeto duas barras de ferro avaliadas, em seu total, em aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta) reais!!!
    Vale registrar, por relevante, em função da própria “ratio” subjacente ao princípio da insignificância, que a subtração patrimonial foi praticada, na espécie, em um estabelecimento comercial de materiais de construção pertencente a uma sociedade empresária, sem violência física ou moral a quem quer que seja.
    Tenho para mim, presente esse contexto, que se mostra aplicável, ao caso, o princípio da insignificância, considerando-se, para tanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 84.687/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 88.393/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 92.438/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.744/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 106.510/MG, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – RE 536.486/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 550.761/RS, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RHC 89.624/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Assinale-se, por oportuno, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar casos assemelhados ao que ora se examina, veio a acolher o pedido de “habeas corpus” em decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados (HC 110.004/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 115.576/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 136.896/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO DE UM APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
    II – ‘In casu’, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Embora o valor do objeto material da infração não possa ser considerado inexpressivo, pois o aparelho celular foi avaliado em R$ 200,00, deve-se destacar que se trata de tentativa de furto e que o bem foi encontrado pelos policiais e restituído ao seu proprietário,  que não experimentou nenhum prejuízo relevante, tampouco a sociedade.
    III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta.”
    (HC 114.241/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “(...) 1. Tipicidade penal: interpretação e adequação do fato concreto à norma abstrata e elementos concretos do caso. Além da correspondência formal, a tipicidade demanda análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se verificar a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    2. Furto de onze barras de chocolate. Bem de valor ínfimo e restituído. Inexistência de dano ao estabelecimento comercial.
    3. Ordem concedida para o trancamento da ação penal.”
    (HC 122.936/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Impende observar, no ponto, que eventual constatação de situação de reincidência não basta, por si só, para afastar o reconhecimento do denominado “delito de bagatela”.
    Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 03/08/2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente  para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, valendo referir, por expressivo desse entendimento, o seguinte julgado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
    …...................................................................................................
    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    …...................................................................................................
    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”
    (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Destaque-se, por necessário, fragmento do voto do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário:
    “(…) Partindo dessas premissas, entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (grifei)
    Essa diretriz jurisprudencial – é importante ressaltar – tem sido acolhida em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria similar à ora em exame nesta causa (HC 118.688/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.517/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 138.557/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 140.201/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 143.832/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 151.189/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.203/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 155.920/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 159.358/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
    1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente).
    2. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’.
    .......................................................................................................
    4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.”
    (RHC 140.017/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e tendo em vista, sobretudo, as recentíssimas decisões por mim proferidas (HC 137.517/MG, HC 151.189/MG, HC 151.203/MG, HC 155.920/MG, HC 159.358/MG e HC 178.191-MC/SP, v.g.), dou provimento ao presente recurso ordinário, para invalidar a condenação penal que foi imposta ao ora recorrente pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da comarca de Guariba/SP (Processo-crime nº 0000749-40.2017.8.26.0222), por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerado, para esse efeito, o princípio da insignificância.
    Em razão do provimento deste recurso, o ora recorrente fica absolvido, nos termos do art. 386, III, Código de Processo Penal, da imputação penal que se lhe fez nos autos do Processo-crime nº 0000749-40.2017.8.26.0222 (Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da comarca de Guariba/SP), expedindo-se, de imediato, o pertinente alvará de soltura, se por al referido recorrente não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 505.483- -AgRg/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação  Criminal nº 0000749-40.2017.8.26.0222) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da comarca de Guariba/SP (Processo-crime nº 0000749- -40.2017.8.26.0222).
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator